Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-58.2019.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000665-58.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 052.384.131-06 (APELANTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA SILVA REZENDE - CPF: 051.654.801-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000665-58.2019.8.11.0037

APELANTE: MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional terá por base a pena concretizada na sentença condenatória.

Transcorrido período superior ao lapso prescricional constante no art. 109, inciso VI, do Código Penal, sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000665-58.2019.8.11.0037

APELANTE: MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURÍCIO MARQUES DE OLIVEIRA
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Lesta/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 150665495).

Nas razões recursais, pleiteia o recorrente, em sede de preliminar, seja reconhecida a nulidade do processo a partir da resposta à acusação, em virtude da suposta deficiência na sua defesa técnica anterior.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, I, II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Reclama ainda a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como a isenção, ou, ao menos, a redução, do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 164574656).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, pela declaração da extinção da punibilidade.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000665-58.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o fato delituoso ocorreu em
06 de dezembro de 2018
(cf. Id. n.º 150665470 – pág. 6-7), a inicial acusatória foi recebida em
29 de abril de 2019
(cf. Id. n.º 150665472 – pág. 36) e a sentença condenatória prolatada em
14 de outubro de 2022
(cf. Id. n.º 150665495).

Na ocasião, MAURÍCIO MARQUES DE OLIVEIRA foi condenado à pena privativa de liberdade de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A reprimenda corporal foi suspensa, “
nos moldes do art. 77, do Código penal, pelo período de prova de 02 (dois) anos, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no art. 78, §2º, a, b, e c, do Código Penal
”.

Regularmente intimado, o órgão ministerial não interpôs recurso, sobrevindo o
trânsito em julgado da sentença para a acusação
.

O art. 110, § 1º, do Código Penal, estabelece que “
a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Portanto, no caso dos autos, o prazo prescricional regula-se pela
pena concretizada na sentença condenatória
, qual seja,
03 (três) meses de detenção
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI -
em
3 (três) anos
, se o
máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.

À vista disso, considerando que entre o recebimento da denúncia,
29 de abril de 2019
, e a prolação da sentença condenatória,
14 de outubro de 2022
, transcorreu período superior ao lapso prescricional constante no dispositivo supracitado - sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo -, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MAURÍCIO MARQUES DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, julgando prejudicado o exame do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023